Tribunal: TJDFT
Processo: 0749890-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749890-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. TERMO INICIAL. DATA DA PROPOSTA. DISPOSITIVO DE SENTENÇA OMISSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Nos termos do art. art. 489, §3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Nessa linha, irrepreensível se mostra a decisão judicial que, à míngua de elementos suficientes no dispositivo da sentença, procurando extrair a melhor interpretação do título executivo judicial, buscou na fundamentação do julgado o real sentido da prestação jurisdicional. 2. Mantém-se a decisão que, de forma fundamentada, deixou de acolher a perícia contábil produzida nos autos e, com base nos fundamentos da sentença executada, entendeu que o termo inicial para o cálculo do reajustamento dos preços deve ser a data da proposta da licitação, como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 504 e 507, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou o que foi determinado na parte dispositiva da sentença que estabeleceu, claramente, os critérios para aplicação do reajuste com a respectiva data, bem como pronunciou a prescrição dos pedidos de reajuste das medições ocorridas antes de 11/9/2011, não sendo possível qualquer alteração na fase de cumprimento de sentença em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJAC e TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 504 e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao realizar uma interpretação sistêmica do título executivo judicial, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: “É entendimento desta Corte Superior que a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado e que viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial” (AgInt no AREsp 1757581/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o magistrado a quo, apesar de reconhecer não constar na parte dispositiva da sentença determinação acerca da data de apresentação da proposta como termo inicial do reajustamento de preços, realizando uma interpretação sistemática do título executivo judicial (...) entendeu que o termo inicial para o cálculo do reajuste de preços deve ser a data da apresentação da proposta, qual seja, 18/11/2008, única interpretação possível para que a prestação jurisdicional tenha sentido. (...) de acordo com os cálculos do perito contábil alhures mencionado, a parte autora, que se logrou vencedora na demanda, teria saldo a pagar a parte ré no valor de R$ 96.216,66 (noventa e seis mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), o que reforça o equívoco na aplicação da data inicial do índice a partir de 11/09/2011” (ID 27558685). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025